Tribunal: TJSP
Processo: 2054963-16.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra a r. decisão de rejeição da exceção prévia de executividade. Irresignação do Município exequente agravado. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Decisão mantida. Recurso não provido.